Tribunal: TJDFT
Processo: 0016167-47.2015.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração da autora sob fundamento da existência de omissão.
2 – Responsabilidade civil. O Acórdão, expressamente, afastou a responsabilidade da ré CEB pelos danos decorrentes da manutenção do vínculo contratual em razão de omissão da autora em cancelar o serviço. Disso decorre que as indenizações pretendidas não são devidas, inclusive as fundadas em danos morais. Não há qualquer discussão sobre ônus da prova, pois o fatos não são controvertidos. A questão em exame é de direito e já foi devidamente examinada.
3 – Despesas com advogados. Quanto às despesas com advogado tem regra própria no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que também foi examinada e decidida. O fundamento do ressarcimento como danos decorrentes da culpa contratual, que não tem respaldo jurídico, não pode ser acolhida, se a culpa foi da própria autora. Incompreensível, pois, o inconformismo.
4 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.